Tribunal: TJMT
Processo: 1042701-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042701-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARCOS DANILLO FERREIRA MENDES - CPF: 726.405.961-87 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1042701-36.2024.8.11.0001.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
MARCOS DANILLO FERREIRA MENDES.

Embargada: NU PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. O embargante alega omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua integração ou eventual reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem a finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/95.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões levantadas no recurso, concluindo pela legitimidade da cobrança e pela inexistência de dano moral, com base em provas documentais e na Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.

O embargante não apontou qualquer vício específico na decisão, limitando-se a demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo para correção de erro material ou excepcional efeito infringente, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A alegação genérica de omissão, sem a demonstração objetiva de vício na decisão, não justifica a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - SÚMULA 34 DA TR/MT -AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado eletronicamente com selfie e extrato do cartão de crédito e conta corrente, portanto, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, “SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco danos morais.

5.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUAS CUIABÁ. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DÉBITO EXIGÍVEL. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a agravante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte reclamante, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1072628-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

6.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

7.

Agravo interno não provido.

8.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

9.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025